Tribunal: TJMT
Processo: 1044462-71.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044462-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), M. A. B. J. - CPF: 030.565.461-68 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA THAIS PORAZZI BORTOLINI - CPF: 037.073.811-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM ATRASO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DECORRENTE DE ALTERAÇÃO GENÉTICA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DA MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reconhecimento de inaplicabilidade de coparticipação e indenização por danos morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar a cobrança da coparticipação ao máximo de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

2.

Parte autora, menor de 1 ano e 2 meses, diagnosticada com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor decorrente de alteração genética, postula custeio de tratamento multidisciplinar contínuo e revisão da cobrança de coparticipação, sob alegação de inviabilidade financeira.

3.

Decisão agravada reconheceu a urgência do tratamento e o risco de prejuízo ao desenvolvimento da criança. Pedido de efeito suspensivo indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência que limitou a cobrança da coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, bem como se a cláusula contratual de coparticipação, na forma aplicada, inviabiliza o acesso ao tratamento essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A probabilidade do direito está demonstrada por laudo médico que atesta a necessidade e a urgência do tratamento multidisciplinar contínuo, sob pena de prejuízo ao desenvolvimento cognitivo e social da criança.

6.

O perigo de dano decorre do valor da coparticipação exigida, que superou em mais de quatro vezes a mensalidade contratada, comprometendo o acesso ao tratamento indispensável.

7.

O Superior Tribunal de Justiça admite a validade da cláusula de coparticipação, desde que não inviabilize o acesso à saúde (STJ, AgInt no REsp nº 2.085.472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023).

8.

A aplicação integral do percentual contratual, em hipóteses de tratamento contínuo e por prazo indeterminado, pode constituir barreira econômica ao acesso à saúde, em afronta à função social do contrato e à proteção do consumidor.

9.

Precedente deste Tribunal fixou a limitação da coparticipação em até duas vezes o valor da mensalidade, em julgamento ampliado nos termos do art. 942 do CPC, como forma de preservar o equilíbrio contratual sem inviabilizar o tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde é válida, desde que não inviabilize o acesso do beneficiário ao tratamento essencial. 2. É cabível, em tutela de urgência, a limitação da cobrança da coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade, quando demonstrado risco concreto de comprometimento do tratamento contínuo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, arts. 300 e 942.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.085.472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023; TJMT, Apelação nº 1033144-07.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022, pub. 23.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Reparação de Danos Morais n. 1009706-95.2025.8.11.0045, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a limitação da cobrança da coparticipação mensal ao valor máximo correspondente a 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, vedada a emissão de boletos que ultrapassem esse teto, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento .

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese: (i) a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente da probabilidade do direito; (ii) a legalidade da cláusula contratual de coparticipação, prevista no Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – Uniempresa Nacional Coparticipado, firmado em 01.03.2024, registrado na ANS sob nº 458343084; (iii) que a modalidade contratada prevê coparticipação de até 30% para consultas e 10% para exames e atendimentos ambulatoriais, com limitação por evento ao valor de R$ 100,00, nos termos das cláusulas contratuais; (iv) que a coparticipação é mecanismo legítimo de regulação e compartilhamento de custos, previsto no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/98 e na CONSU nº 08/1998; (v) que a limitação imposta judicialmente desvirtua o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, impondo à operadora ônus excessivo e tratando-a como se ente público fosse; (vi) que os valores cobrados decorrem da quantidade de sessões terapêuticas realizadas, as quais são cobradas por hora/sessão pela clínica prestadora, não sendo a agravante responsável pela precificação; (vii) que a decisão gera grave impacto financeiro e risco à sustentabilidade do plano; e (viii) requer a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada .

Consta dos autos originários que a ação foi ajuizada com valor da causa de R$ 148.000,00, sob alegação de abusividade da coparticipação em tratamento multidisciplinar, sendo informado que, no mês de setembro, a coparticipação atingiu o valor de R$ 1.429,03, ao passo que a mensalidade contratual é de R$ 338,24 .

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que limitou a cobrança da coparticipação mensal ao teto de duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, bem como a legalidade da cláusula de coparticipação na forma pactuada entre as partes.

A agravada, menor de 1 ano e 2 meses de idade, com diagnóstico de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor por alteração genética (Síndrome da deleção 2q37), ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação e indenização por danos morais, visando o custeio de tratamento multidisciplinar e a revisão da cobrança de coparticipação, sob alegação de que os valores exigidos inviabilizam o acesso ao tratamento.

No caso em análise, ficou comprovada a necessidade e urgência do tratamento, bem como os riscos de prejuízo social e cognitivo para a criança em caso de suspensão ou interrupção das sessões de atendimento. Conforme laudo anexado à inicial (ID 211147779):
Solicito, com urgência acompanhamento multidisciplinar (...) Todas sessões devem ter duração mínima de uma hora. É fundamental que as terapias não sejam interrompidas, dada a plasticidade cerebral da criança e os prejuízos ao neurodesenvolvimento que podem ocorrer no caso de sua suspensão. As terapias apresentam impacto direto no prognóstico clínico da paciente.

A probabilidade do direito restou comprovada pelos documentos anexados à inicial. Como destacou o juízo de origem, no mês de setembro, a cobrança alcançou R$ 1.429,03, superando em mais de quatro vezes a mensalidade de R$ 338,24, o que torna inviável a continuidade do tratamento.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, ficou demonstrado que a cobrança ilimitada da coparticipação impõe risco considerável à autora, podendo comprometer o acesso pleno ao tratamento essencial, considerando que o seu desenvolvimento depende totalmente das sessões de atendimento multidisciplinar.

Em que pesem às alegações da agravante acerca da legalidade da coparticipação prevista em contrato e da necessidade de equilíbrio da relação negocial, a discussão envolve a sua aplicação a paciente que necessita de tratamento contínuo, por prazo indeterminado.

O Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares,
desde que não inviabilize o acesso à saúde
.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 2085472 MT 2023/0244579-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023).

No caso em análise, o percentual de coparticipação estabelecido contratualmente, se aplicado de forma integral, representa um obstáculo significativo para a continuidade do tratamento do autor, configurando inegável barreira contra o acesso à saúde.

No âmbito desta Câmara, a questão da limitação da cobrança de coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade foi objeto de análise através de técnica de julgamento ampliado, conforme previsto no artigo 942 do CPC, durante a apreciação da Apelação n. 1033144-07.2021.8.11.0041, na qual prevaleceu o entendimento adotado pela Eminente Desa. SerlyMarcondes Alves:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA – [...] [...]. 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. [...]”. (TJMT 10331440720218110041, relatora Desa.SerlyMarcondes Alves, julgamento em 14-12-2022, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 23-1-2023).

Nesse cenário, deve ser mantida a decisão agravada, que limitou a cobrança a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, em conformidade com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a limitação da cobrança de coparticipação, até o deslinde final da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026